Tribunal: TJES
Processo: 0000663-94.2009.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000663-94.2009.8.08.0046
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
APELADO: EDER ROOSEVELT TEIXEIRA ROCHA SILVA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0000663-94.2009.8.08.0046

Apelante: Município de São José do Calçado

Apelado: Eder Roosevelt Teixeira Rocha Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de São José do Calçado contra sentença de fl. 169 proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de São José do Calçado nos autos da ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença ajuizada por Eder Roosevelt Teixeira Rocha Silva, que julgou extinta a execução nos termos do art. 924, II, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que (a) a sentença apelada julgou extinta a execução sem, entretanto, julgar o mérito da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo município às fls. 138/147; (b) não foram consideradas as alegações aduzidas em manifestação posterior acostada às fls. 157 e ss; (c) apesar de haver julgado extinta a execução pela satisfação da obrigação, o magistrado determinou que fosse expedido ofício requisitório de pequeno valor no montante de R$ 33.452,36 (trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos), o que confirma a ocorrência de erro de procedimento, devendo a sentença ser anulada; (c) houve determinação de pagamento, mediante RPV, de quantias superiores ao teto fixado na Lei Municipal nº 2.087/2018.

Contrarrazões ofertadas pelo apelado suscitando a preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, pugnando por seu não provimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 20 de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 09.08.2022 - Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Sustenta o apelado que o recurso seria intempestivo, pois, em verdade, visa a atacar o despacho de fl. 151, que deferiu o pedido de expedição de precatório/requisição de pequeno valor do crédito incontroverso.

Constato que o recorrente pugna pela anulação da sentença de fl. 169, que julgou extinta a execução em razão da satisfação da obrigação sem apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente público municipal, sustentando a ocorrência de erro de procedimento, o que denota a tempestividade do recurso.

Além disso, não houve determinação específica de expedição de RPV para fins de pagamento do valor da obrigação principal, determinando-se no despacho de fl. 151 que fosse expedido ofício “
ao Exmo. Presidente do Egrégio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo solicitando a expedição de precatório/requisicão de pequeno valor do crédito incontroverso.”.
Assim, não há que se falar em intempestividade do recurso de apelação.

Por tais razões, rejeito esta preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Quanto ao mérito, razão assiste ao recorrente.

O magistrado de 1º grau proferiu equivocadamente a sentença apelada, julgando extinta a fase de cumprimento de sentença em razão da satisfação da obrigação, sem observar a pendência do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença anteriormente apresentada pelo Município de São José do Calçado.

Tal fato se deu após a comunicação nos autos da realização, pela municipalidade, do depósito do valor relativo à verba honorária devida ao patrono do recorrido, em atendimento ao Ofício Requisitório nº 17/2017 (fl. 153), sendo posteriormente noticiado o levantamento da quantia pelo causídico.

Contudo, ao assim proceder o magistrado de 1º grau incorreu em
error in procedendo
, haja vista a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pelo ora recorrente, em que questionava, inclusive, parte da verba honorária que foi integralmente levantada pelo advogado do apelado.

Ao proferir o despacho de fl. 151 o magistrado consignou que a impugnação apresentada pelo Município de São José do Calçado possuía caráter parcial, motivo pelo qual deferiu o pedido de pagamento da quantia incontroversa, determinando expressamente que, após, deveriam os autos irem conclusos para análise da impugnação quanto aos valores controvertidos, o que, contudo, não ocorreu.

E nem se diga que o pedido formulado pelo ente público municipal à fl. 157 teria o condão de retirar seu interesse na análise da impugnação anteriormente apresentada. A referida manifestação ocorreu após o recebimento do Ofício Requisitório nº 18/2017, que classificou a requisição para pagamento do crédito principal da ação originária de R$ 33.452,36 (trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos) como Requisição de Pequeno Valor. Nesse contexto, o ora apelante compareceu aos autos para informar que a referida quantia não se insere na classificação de RPV, requerendo, via de consequência, sua inserção dos diâmetros dos Precatórios, sem que tal fato configure ato incompatível com a discussão anterior da existência de excesso de execução.

Por tais razões, constatada a existência de
error in procedendo
,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, com a efetiva apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO APRECIADA.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. O recorrente pugna pela anulação da sentença de fl. 169, que julgou extinta a execução em razão da satisfação da obrigação sem apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente público municipal, sustentando a ocorrência de erro de procedimento, o que denota a tempestividade do recurso. Preliminar de intempestividade rejeitada.

2. O magistrado de 1º grau proferiu equivocadamente a sentença apelada, julgando extinta a fase de cumprimento de sentença em razão da satisfação da obrigação, sem observar a pendência do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença anteriormente apresentada pelo Município de São José do Calçado.

3. A manifestação de fl. 157 ocorreu após o recebimento do Ofício Requisitório nº 18/2017, que classificou a requisição para pagamento do crédito principal da ação originária como Requisição de Pequeno Valor. Nesse contexto, o ora apelante compareceu aos autos para informar que a referida quantia não se insere na classificação de RPV, requerendo, via de consequência, sua inserção dos diâmetros dos Precatórios, sem que tal fato configure ato incompatível com a discussão anterior da existência de excesso de execução.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, por igual votação, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 09 de agosto de 2022.

RELATORA

À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, por igual votação, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.